Tribunal: STF
Processo: Rcl 5450
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
DILIGÊNCIA - CUMPRIMENTO. A diligência há de estar cumprida, com
   a notícia ao Tribunal, no prazo assinado, não cabendo tomar de
   empréstimo a data em que apresentado o postado, visando ao
   implemento, na Empresa  Brasileira de Correios e
   Telégrafos.
        RECLAMAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE PRONUNCIAMENTO
   FORMALIZADO EM IDÊNTICA MEDIDA - IMPROPRIEDADE. A reclamação é
   inadequada quando se busca a observância de decisão prolatada em
   idêntica medida.